Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-06.2025.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002190-06.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANIZETE DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 001.857.751-28 (APELADO), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 012.961.331-25 (ADVOGADO), VILSON DA SILVA PEREIRA - CPF: 694.251.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA:
JANIZETE DE ALMEIDA SOUZA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE A PRIMEIRA FASE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o dever do réu de prestá-las no prazo de 15 dias, sob pena de não impugnação das eventualmente apresentadas pela autora, fixando ainda honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas configura sentença ou decisão interlocutória com conteúdo de mérito e, consequentemente, se é cabível apelação ou agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas divide-se em duas fases processuais distintas, sendo que a decisão que reconhece o dever de prestar contas, na primeira fase, possui natureza interlocutória com conteúdo de mérito.

4. Conforme entendimento do STJ e desta Corte, tal decisão é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II,
do CPC.

5. A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, vedada a aplicação da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, 487, 550, § 5o, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.680.168/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 09.04.2019,
DJe
10.06.2019; TJMT, Ap.
Cív
. 1013767-62.2024.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra a sentença proferida pelo juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
/MT
.

Na origem, a sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, prestação de
contas detalhada acerca da alienação do bem, sob pena de não poder impugnar aquelas eventualmente apresentadas pela autora, além de fixar honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da ausência de interesse de agir, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo

Da inadequação da via eleita.

2.
Mérito Recursal
.

Sustenta que o pedido formulado é genérico, desacompanhado de elementos mínimos aptos a justificar o ajuizamento da ação de exigir contas.

2.2. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
340626888
).

Apresentadas contrarrazões, a autora/apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o interesse de agir é evidente diante da mora do credor fiduciário em prestar contas, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa, sobretudo diante da natureza da relação fiduciária e da alienação extrajudicial do bem.

(ID. 339825437)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: JANIZETE DE ALMEIDA SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de
apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Na origem, a sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, prestação de contas detalhada acerca da alienação do bem, sob pena de não poder impugnar aquelas eventualmente apresentadas pela autora, além de fixar honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistir prévio requerimento administrativo, bem como a preliminar de inadequação da via eleita.

No mérito, sustenta que o pedido formulado na inicial é genérico e desacompanhado de elementos mínimos aptos a justificar o ajuizamento da ação de exigir contas. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o exame de admissibilidade recursal impõe a verificação do cabimento do recurso interposto, especialmente quanto à natureza jurídica do pronunciamento impugnado.

Como é cediço, a ação de exigir contas, desenvolve-se em fases distintas.

Na primeira
fase
, discute-se exclusivamente a existência do dever de prestar contas; superada essa etapa, o feito prossegue para a fase subsequente, destinada à efetiva prestação e ao julgamento das contas, com eventual apuração de saldo.

No caso concreto, o Juízo de origem foi expresso ao consignar
no decisum
que
:

“[...] Factível concluir, ainda, que o processamento da ação se dá em duas fases, de forma que na primeira deve-se verificar tão somente se há para a parte requerida a obrigação de prestar contas, não cabendo neste momento processual discussão acerca da existência de crédito em favor de qualquer das partes, o que deve ser feito na segunda fase do procedimento, caso venha a ser reconhecida a obrigação de prestar contas. [...]”

A decisão vergastada, em seu dispositivo, julgou procedente o pedido inicial nesta fase processual, determinando que a parte ré preste as contas requeridas pela autora de forma pormenorizada, clara e devidamente acompanhada de documentação comprobatória, devendo informar o valor da dívida remanescente, o montante auferido com a venda do veículo e a eventual existência de saldo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que venham a ser apresentadas pela parte autora, nos termos do art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil.

Há, portanto, um dado objetivo e incontornável: o pronunciamento impugnado não extinguiu o processo, limitando-se a resolver a primeira fase da ação, com determinação de seu regular prosseguimento.

Não se trata, assim, de sentença que encerra a fase cognitiva como um todo, mas de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, tal como expressamente qualificada pelo próprio decisum.

Diante dessa natureza jurídica, aplica-se o regime recursal do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual as decisões interlocutórias que versam sobre o mérito — notadamente as decisões parciais — são, em regra, impugnáveis por agravo de instrumento
, conforme
art. 1.015, II, do CPC.

Esse enquadramento, inclusive, harmoniza-se com o procedimento específico da ação de exigir contas, pois, uma vez reconhecido o dever de prestar contas na primeira fase, o feito deve prosseguir para a apresentação das contas, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC, exatamente como determinado pelo Juízo de origem.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que cabe agravo de instrumento contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas, condenando o réu a prestar as contas exigidas, justamente porque tal pronunciamento não encerra o processo
, nos termos dos
arts
. 550, § 5o, e 1.015, II
do CPC.

Apenas nas hipóteses de extinção do feito, com ou sem resolução do mérito
, com fulcro nos
art
igos
485 e 487 do CPC, é que o pronunciamento se qualifica como sentença, recorrível por apelação
.

A propósito, colhe-se da jurisprudência pacífica do STJ
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC/2015, ART. 550, § 5o). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA
FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(CPC, ART. 1 .015, II). DÚVIDA FUNDADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial definitivo acerca do tema, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
2
.
Na hipótese, a matéria é ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência, pois trata-se de definir, à luz do Código de Processo Civil de 2015, qual o recurso cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas (
arts
. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas exigidas.
3. Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015,
arts
.
550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (
arts
. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a
apelação.
4. Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1680168 SP 2017/0147426-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2019)

Na mesma linha, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, conforme se depreende do precedente a seguir transcrito
,
in
verbis
:

“A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória com conteúdo de mérito, impugnável por agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015, II). Não se aplica o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro do recorrente, uma vez que inexiste dúvida objetiva quanto à via recursal cabível.”

(N.U 1013767-62.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2025, DJE 06/10/2025)

Nesse cenário, não há dúvida objetiva a justificar a fungibilidade recursal. Ao revés, a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que inviabiliza a conversão do recurso.

Assim, por se tratar de recurso manifestamente incabível, impõe-se o seu não conhecimento, restando prejudicado o exame das insurgências relativas
aos honorários advocatícios, matéria que somente poderia ser devolvida a esta instância pela via recursal adequada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC
, NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026